Tribunal: TJES
Processo: 5032824-17.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032824-17.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANTONIO PREMOLI e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5032824-17.2023.8.08.0035

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Recorridos: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ANTONIO PREMOLI, FABIANO MUCCIACCIA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
PENDÊNCIA DE
RECALL
NO SISTEMA DO DETRAN/ES QUE IMPEDIU O LICENCIAMENTO DO VEÍCULO. ATENDIMENTO AO
RECALL
UM DIA ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. APREENSÃO DO VEÍCULO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEMAIS IRREGULARIDADES QUE IMPEDI
RIAM LEGALMENTE
A EXPEDIÇÃO DO LICENCIAMENTO 2023. AUTO DE INFRAÇÃO MOTIVADO UNICAMENTE PELA AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. AUTARQUIA QUE INSISTE EM ARGUIR A PENDÊNCIA DE
RECALL
, CONTUDO CONSTA NO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO, CONFORME TELA DO SISTEMA INTERNO JUNTADO COM A DEFESA, QUE O PROPRIETÁRIO ATENDEU AO
RECALL
EM 06/11/2023, MAS A ATUALIZAÇÃO OCORREU SOMENTE DIAS DEPOIS. ERRO SISTÊMICO QUE NÃO JUSTIFICA AS
PENALIDADES
EM DESFAVOR DO AUTUADO.
DETERMINAÇÃO DE
ANULAÇÃO DOS DÉBITOS DECORRENTES DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE NÃO MERECE REFORMA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA CONDUTA ILÍCITA QUE RESTARAM COMPROVADOS NOS AUTOS. LUCROS CESSANTES
(
R$ 3.000,00 EM FAVOR DO LOCADOR E R$ 800,00 EM FAVOR DO LOCATÁRIO
)
ADVINDOS DA APREENSÃO
INDEVIDA
DO VEÍCULO QUE ERA UTILIZADO PARA TRANSPORTES POR APLICATIVO.
NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
DANO MORAL CARACTERIZADO. VEÍCULO APREENDIDO NO MOMENTO EM QUE ERA UTILIZADO
POR PASSAGEIROS, QUE TIVERAM A VIAGEM INTERROMPIDA.
QUANTUM
ARBITRADO EM R$ 3.000,00 PARA O CONDUTOR DO VEÍCULO, QUE ERA O MOTORISTA DE APLICATIVO, E R$ 1.500,00
PARA
O PROPRIETÁRIO.
VALORES
QUE
EST
ÃO
CONDIZENTE
S
COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E A EXTENSÃO DO DANO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO
D
OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO
OU,
NÃO HAVENDO, SOBRE
VALOR ATUALIZADO DA CAUSA”
(ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).
SEM CUSTAS, EM RAZÃO DE PREVISÃO LEGAL.

É COMO VOTO.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)